Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704616-24.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: J. A. BUCAR NETO COMUNICACAO DIGITAL - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. OBJETO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS SOBRE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS SOB ENCOMENDA E OUTROS SERVIÇOS. EXAÇÃO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TRIBUTO INDIRETO. ASSUNÇÃO DO ENCARGO FISCAL. TRANSMISSÃO AO CONTRIBUINTE DE FATO E AUSÊNCIA DE REPASSE AO PREÇO DO SERVIÇO. PROVA DA INEXISTÊNCIA DA TRANSMISSÃO. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I). CONTRIBUINTE DE FATO E DE DIREITO. PEDIDO REPETITÓRIO. REJEIÇÃO (CTN, ART. 166; STF, SÚMULA 546). APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Guardando subserviência ao regramento fixado pelo art. 156, III, da Constituição Federal, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS incide sobre serviços de qualquer natureza, conforme disciplinado pela Lei Complementar no 116/2003, derivando dessa regulação que o imposto tem como fato gerador a prestação, por pessoa física ou jurídica, de qualquer dos serviços inclusos no rol das hipóteses de incidência individualizadas pelo legislador complementar. 2. Em consonância com a Lei Complementar no 116/03, que cuida das hipóteses de incidência do Imposto sobre Serviço – ISS, as atividades de produção, gravação e distribuição de filmes, seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro não constituem fato gerador do tributo, tornando juridicamente inviável o lançamento e cobrança da exação com lastro em prestação não reputada pelo legislador como geradora da tributação. 3. O Imposto sobre Serviço – ISS tem natureza de imposto indireto, ou seja, o contribuinte de direito não suporta o encargo financeiro da contribuição, incorporando-o ao preço dos serviços que fomenta, transmudando o destinatário final da prestação em contribuinte de fato, pois que suporta a exação, daí porque, diante da natureza que ostenta, a repetição de eventual indébito é condicionada à comprovação de que a prestadora de serviços não promovera a transmissão de encargo na forma autorizada pelo legislador, tendo suportado-o diretamente, legitimando que reclame a devolução do que lhe fora exigido por ter experimentado o desfalque derivado da exação, ou, ainda, evidencie que está autorizada pelo contribuinte de fato a postular a repetição do que despendera (CTN, art. 166; STF, Súmula 546). 4. Aferido que a contribuinte de direito não forrara a pretensão repetitória com a comprovação de que não transmitira o equivalente à exação ao destinatário final da prestação, obstando a transubstanciação do destinatário dos serviços em contribuinte de fato, nem que está autorizada pelo contribuinte de fato a postular a repetição do que despendera, o direito que invocara ao formular a pretensão destinada à repetição de indébito tributário resta carente de suporte material, determinando a rejeição do pedido por não ter se desincumbido do encargo probatório que lhe estava afetado na moldura da regulação derivada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I). 5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento parcial do recurso, implicando a parcial reforma da sentença e acolhimento em parte do pedido, determina a modulação dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ao entender que os serviços de produção, gravação, edição e distribuição de filmes não ensejariam o recolhimento do ISS, uma vez que tal atividade havia sido excluída da lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, devido ao veto do Presidente da República no item 13.01, violou o artigo 156, inciso III, da Constituição Federal. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003